Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM SENHA PESSOAL. COMPRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADO.
1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço.
2. Por ser a responsabilidade do fornecedor do serviço objetiva, pois assentada no risco da atividade econômica, esta somente seria afastada se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou se houver culpa exclusiva da vítima, segundo o artigo 14, caput, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Transações realizadas por meio de compra com cartão de débito (em valor que foge dos padrões regulares da parte autora), demonstram a atipicidade da transação e a incompatibilidade com os padrões de consumo regular do consumidor, revelando que houve falha na prestação do serviço, diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera da instituição bancária.
4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
5. Recurso conhecido e provido.